Tribunal: TJSP
Processo: 3005401-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005401-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada LAERTES JOSÉ DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005401-31.2020.8.26.0000 -Voto no 22774
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005401-31.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Agravado: LAERTES JOSÉ DE SOUZA
Juiz (a) da Causa: LILIANE KEYKO HIOKI
Voto no 22774
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DE
SENTENÇA.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
Insurgência
contra decisão que deferiu a execução provisória
do julgado. Alegação de que o acórdão exarado
no
julgamento
do
IRDR
0007951-212018.8.26.0000 ainda não transitou
em julgado. A Colenda Turma Especial de
Direito
Público
deste
Tribunal
julgou
em
definitivo o IRDR. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela São Paulo Previdência contra decisão que,
proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença
(0021511-94.2020.8.26.0053) deferiu a execução provisória do
julgado. Sustenta a agravante, em síntese, que deve ser
suspenso o cumprimento provisório tendo em vista que o
acórdão
exarado
no
julgamento
do
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000 ainda não transitou em julgado.
Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para o fim de reformar a decisão que
autorizou a execução provisória do julgado.
Processado
o
recurso
com
o
indeferimento do pedido de efeito suspensivo (fls. 20/22),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005401-31.2020.8.26.0000 -Voto no 22774
3
sobreveio resposta do agravado pleiteando o não provimento
(fls. 25/27).
É o relatório.
Fundamento e voto
Conforme ressaltado, não é possível na
sede deste recurso adentrar ao mérito da ação proposta,
cabendo,
unicamente,
averiguar
se
estão
presentes
os
requisitos ensejadores da tutela pretendida.
Em uma análise de cognição sumária,
adequada na fase vestibular do processo, não se vislumbra a
presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar.
A
matéria
jurídica,
ora
debatida,
na
verdade, não comporta mais nenhuma discussão, porquanto já
analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal
de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no
0007951-21.2018.8.26.0000, Relator o I. Des. Bandeira Lins,
julgado em 25/10/2019, contra o qual foram opostos embargos
de declaração pela Fazenda Pública Estadual.
Referidos embargos de declaração foram
julgados em 24 de julho de 2020 momento em que foi
consignado na parte dispositiva “pelo reconhecimento de que se
acha exaurida a eficácia da ordem de suspensão de processos
individuais referentes ao tema". Segue a ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005401-31.2020.8.26.0000 -Voto no 22774
4
DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA No 21. Alegação de ofensa à
cláusula de reserva de plenário e de contradições. Inocorrência.
Aresto que não proclamou inconstitucionalidade de norma alguma,
reconhecendo apenas que o grupo de servidores nele especificado
conserva direitos distintos daqueles previstos na legislação infraconstitucional. Julgado isento de contradições internas.
Argumentação que passa ao largo da análise, efetuada no Acórdão,
de se tratar, no caso, de servidores sujeitos a trabalho
especialmente gravoso e arriscado. Ausência de vícios a serem
sanados. Embargos rejeitados.
ORDEM
DE
SUSPENSÃO
DE
PROCESSOS
INDIVIDUAIS.
RECONHECIMENTO DE QUE A EFICÁCIA DA MEDIDA CESSOU
COM O JULGAMENTO DO IRDR. Providência orientada a evitar o
aumento da massa de decisões conflitantes, sem ter o impedimento
de decisões como fim em si mesmo. Efeito que passa a ser exercido
pela
própria
tese
uniformizadora,
desde
sua
definição.
Possibilidade de adequação de julgados individuais, no caso de não
confirmação da tese, por meio dos procedimentos previstos no art.
1.040 e incisos do Código de Processo Civil. (grifo nosso)
No mesmo sentido, confiram-se outros
precedentes desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Demanda de policial civil para ter
determinada sua aposentadoria especial, com integralidade e
paridade
Determinação de suspensão do processo, enquanto
pendente IRDR sobre o tema
Inadmissibilidade
Julgamento
ocorrido, depois do prazo de um ano, com fixação de tese
Inexistência de óbice ao andamento ordinário do feito
Decisão
reformada, para afastar a suspensão do processo. RECURSO
PROVIDO”. (Agravo de instrumento no 2164117-76.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. em 23 de julho de 2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
R. decisão que determinou a
suspensão do cumprimento provisório de sentença, para fins de se
aguardar o trânsito em julgado do IRDR n.
0007951-21.2018.8.26.0000
(Tema
21)

Descabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005401-31.2020.8.26.0000 -Voto no 22774
5
Possibilidade de execução provisória, diante do julgamento do
referido IRDR
Jurisprudência pacífica desta Egrégia Câmara

Recurso
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2041726-22.2020.8.26.0000, Rel. Desa. Silvia Meirelles, j. em 17 de
julho de 2020).
Portanto,
não
vislumbrada
a
verossimilhança das alegações da agravante, não há como
modificar a decisão recorrida.
Quando do indeferimento do pedido de
efeito suspensivo, consideraram-se esses mesmos fundamentos,
não sobrevindo aos autos nenhum elemento que pudesse
ensejar resolução divergente.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

CAMARGO PEREIRA
Relator